Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO DA NECESSIDADE DE RECEBER ALIMENTOS NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.
2. Na ausência de demonstração inequívoca de que houve a redução da capacidade contributiva do alimentante, o pedido de antecipação da tutela para redução dos alimentos outrora fixados em favor da filha deve ser indeferido.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.